Tribunal: TJSP
Processo: 1010754-74.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010754-74.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante DALLAS RENT A CAR LTDA, é embargado DANIEL SCORSOLINI DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010754-74.2016.8.26.0114/50000 -
2
VOTO No: 18332
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1010754-74.2016.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: DANIEL SCORSOLINI DA SILVA
EMBARGADA: DALLAS RENT A CAR LTDA.
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se
mostrou suficiente e adequada. A matéria em questão foi
efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a
serem sanados por meio deste recurso. Embargos que não se
prestam para novo julgamento da causa. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 173/178, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargada.
Alega o embargante, em síntese, que o aresto padece de
omissão. Alega que o v. acórdão não considerou a cláusula 3a do contrato (fls.
53/54), bem como foi omisso quanto ao comprovante de pagamento (fls. 58).
Requer o acolhimento dos presentes embargos com efeito modificativo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil vigente e do artigo 105, §1o do Regimento
Interno desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010754-74.2016.8.26.0114/50000 -
3
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo
quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Ora, constou de maneira clara o entendimento de “a simples
comunicação da existência de apropriação indébita, por parte de terceiro, bem
como o pagamento efetuado (fls. 58), e inclusive o próprio encerramento do
contrato, não tem o condão de isentar o réu das obrigações assumidas na avença”.
Em relação à cláusula 3a do contrato2 (fls. 53/54), conforme
assentado, a simples comunicação sobre a apropriação indébita, por parte de
terceiro, por meio de Boletim de Ocorrência, não tem o condão de isentar o
embargante, visto que o documento não tem natureza negocial, e, consoante
disposição contratual, somente acordo expressamente estabelecido descaracteriza
a apropriação.
A pretensão do embargante, de caráter nitidamente infringente,
há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma vez que os
embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não é de
reforma, tampouco de nulidade.
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.
2 Data da devolução do veículo: o cliente devolverá o veículo na data e horário indicados (campo 11 e 12). Se o
veículo não for devolvido na data indicada, se configurará infração contratual e apropriação indébita do VEÍCULO,
salvo outro acordo comprovadamente feito entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010754-74.2016.8.26.0114/50000 -
4
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita pelos embargantes para buscar reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora